Tribunal: TJBA
Processo: 8104549-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8104549-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLIM ODONTO BAHIA LTDA e outros

Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s):JORDAN DOS ANJOS SILVA, JESSICA SANTOS BARBOSA DE SOUSA, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA, BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CLIM ODONTO BAHIA LTDA. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pedido da parte. Sustenta a Embargante a existência de erro material e omissão no julgado, em razão da suposta ausência de apreciação de pedido de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a interposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Embargos de Declaração tem cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

4.
A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, que não constituem instrumento para rediscussão do mérito da causa ou reexame de provas.

5.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a suficiência das provas documentais e periciais para o deslinde da lide, dispensando a produção de prova oral, o que afasta a alegada omissão.

6.
A inexistência de erro material é manifesta, uma vez que o suposto vício apontado refere-se ao conteúdo do julgamento, e não a erro de cálculo, grafia ou omissão formal.

7.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do
CPC dispõe que consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

8.
A advertência quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é cabível diante da possibilidade de reiteração protelatória de embargos manifestamente infundados.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8104549-38.2022.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-

CLIM ODONTO BAHIA LTDA

e,
como
Embargada
-

SUZETE MATOS DOS ANJOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A